Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600066-69.2020.6.16.0035
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL ASSAI - PR - MUNICIPAL
Órgão julgador: RECORRENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL ASSAI - PR - MUNICIPAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
21/09/2020
Número: 0600066-69.2020.6.16.0035

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 14/08/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600066-69.2020.6.16.0035
Assuntos: Pesquisa Eleitoral, Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio
Registro, Representação
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600066-69.2020.6.16.0035
que, por não restar configurada qualquer divulgação de pesquisa eleitoral, julgou improcedente a
presente representação, vez que entendeu que não houve divulgação de pesquisa sem prévio
registro, diante da total ausência de dados técnicos que pudessem conferir credibilidade às
afirmações, com aptidão para convencer o eleitor, sendo assim, no máximo se pode cogitar em
publicação de enquete, razão pela qual impossibilitada a aplicação da multa prevista no artigo 33,
§3º, da Lei nº. 9.504/97. (Representação Eleitoral por Divulgação de Pesquisa não Registrada
proposta pelo Partido Republicano da Ordem Social - PROS - Assaí/PR - Municipal, com
fundamento nos artigos 35, incisos IV e V, do Código Eleitoral, artigo 33, da Lei 9.504/97, e o
disposto no artigo 2º da Resolução TSE nº. 23.600/2019, em face de Geraldo de Souza (Toné
Souza) e Miguel Ângelo Bomtempo (Tuti Bomtempo) alegando que, em data de 17 de julho de 2020,
Miguel Ângelo Bomtempo, em um programa apresentado junto a rede social Facebook,
apresentado pelo Sr. Devonir Custódio, que se trata de um radialista e apresentador do programa
"Live do Devon", transmitido via internet por meio da página "Rádio D Web", na plataforma e rede
social Facebook, com formato de "lives" e vídeos à população do município de Assaí e demais
municípios da região, propagou ter realizado 6 (seis) pesquisas eleitorais e que "o povo através
das pesquisas que fiz, já é a sexta pesquisa que fiz, está me dando uma larga vantagem, e eu vou
abraçar esta causa junto com o povo". Link com o vídeo do programa:
https://drive.google.com/file/d/1EozbliCnuoNREnP5FGKyWMeT2zkaSRkq/view?usp=drivesdk.
Alega também que Geraldo de Souza tem divulgado, nas redes sociais, os seguintes números:
"TUTI TÁ COM 45, LUIZ TÁ COM 11%, ACACIO TÁ COM 9%, E O GAVIÃO TÁ COM 3% E O
EDUARDO GUADAIM TÁ COM NADA, TÁ COM ZERO... E COMO É QUE ELE TÁ BOM...". Alega que
os representados não indicaram a origem da informação e que não há pesquisa registrada para o
cargo de prefeito no sistema PesqEle). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL ASSAI - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
MICHEL ANGELO BOMTEMPO (RECORRIDO)
LUCAS GOES DOS SANTOS (ADVOGADO)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)

GERALDO DE SOUZA (RECORRIDO)
LUIS GUILHERME MARQUES DA SILVA DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
97567
16
17/09/2020 12:15 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.264

RECURSO ELEITORAL 0600066-69.2020.6.16.0035 – Assaí – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL ASSAI - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0074746
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA
- OAB/PR0036846
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES
- OAB/PR0094043
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA
RECORRIDO: MICHEL ANGELO BOMTEMPO
- OAB/PR68378
ADVOGADO: LUCAS GOES DOS SANTOS
- OAB/PR0088145
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA
RECORRIDO: GERALDO DE SOUZA
- OAB/PR0104686
ADVOGADO: LUIS GUILHERME MARQUES DA SILVA DE OLIVEIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE
PESQUISA ELEITORAL SEM REGISTRO. NÃO CARACTERIZADA.
EXPOSIÇÃO DE OPINIÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. A divulgação de impressões quanto ao cenário político marcada pela
informalidade e pessoalidade dos apontamentos, sem qualquer elemento
que confira credibilidade apta a interferir ou desvirtuar a legitimidade e o
equilíbrio do processo eleitoral, não caracteriza irregularidade consistente
na divulgação de pesquisa eleitoral sem prévio registro.
2. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/09/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)
Num. 9756716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/09/2020 12:15:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091416443842600000009251292
Número do documento: 20091416443842600000009251292

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Partido Republicano da Ordem
Social (PROS) do Município de Assaí em face da sentença proferida pelo Juízo da 35ª
Zona Eleitoral, de Assaí/PR, nos autos de representação eleitoral movida em face de
Geraldo de Souza e Michel Ângelo Bomtempo, pela qual foi julgado improcedente o
pedido para condenar os representados ao pagamento da multa prevista no artigo 17,
da Resolução do TSE nº 23.600 e do disposto no art. 33, § 3º, da Lei nº. 9.504/97, face
à divulgação irregular de pesquisa eleitoral.
Em suas razões recursais (ID 9192816), argumenta, em síntese, que:
a) o magistrado de origem desconsiderou as provas dos autos,
especificamente o vídeo apontado e os áudios anexados à petição inicial, uma vez que
Michel Ângelo Bomtempo afirma ter realizado 06 (seis) pesquisas eleitorais, existindo
na sentença meras conjecturas acerca da ocorrência de “sondagem de votos”, havendo
no caso divulgação pública de números não oficiais com a clara intenção de angariar
apoio político;
b) as afirmações proferidas por Geraldo de Souza não se trataram de mera
“conversa informal” mantida entre pessoas que “possivelmente são do convívio do
representado”, mas sim de divulgação ampla, irrestrita e destinada ao conhecimento
público com a claríssima intenção de arrebanhar eleitores.
Ao final, requer seja conhecido e dado provimento ao presente recurso em
sua totalidade, reformando-se a sentença de primeiro grau para o fim de reconhecer a
ocorrência de divulgação irregular de pesquisa eleitoral com consequente condenação
em multa.
Devidamente intimados, os Recorridos não apresentaram contrarrazões.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 9284466)
opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, pois concluiu que se tratam
apenas de opiniões dos Representados sobre o cenário eleitoral e, portanto,
insuficientes para caracterizar a divulgação irregular de pesquisa eleitoral .
É o relatório.

VOTO
O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.
Num. 9756716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/09/2020 12:15:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091416443842600000009251292
Número do documento: 20091416443842600000009251292

1.
No mérito, a irresignação recursal defende, em suma, que os
Representados divulgaram, através de redes sociais e aplicativo de mensagens
instantâneas, informações referentes a pesquisa eleitoral sem prévio registro.
De acordo com a legislação pertinente, qualquer pesquisa de intenção de
votos a ser divulgada em ano eleitoral deve ser registrada previamente perante à
Justiça Eleitoral, afim de efetivar a fiscalização pelos demais participantes do processo
relativo ao pleito, garantindo-se assim a veracidade das informações, nos termos do art.
33 da Lei nº 9.504/97.
Deste modo, a divulgação de pesquisa sem prévio registro sujeita os
responsáveis ao pagamento de multa, senão vejamos:

“Art. 33 [...] § 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de
que trata este artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinquenta mil a
cem mil UFIR.”

Contudo, a pesquisa eleitoral não se confunde com a enquete ou
sondagem, que se encontra definida no art. 23, § 1º da Resolução do TSE nº
23.600/2019:

“Art. 23 [...] § 1º Entende-se por enquete ou sondagem o levantamento de opiniões
sem plano amostral, que dependa da participação espontânea do interessado, e
que não utilize método científico para sua realização, quando apresentados
resultados que possibilitem ao eleitor inferir a ordem dos candidatos na disputa.”

Dessa forma, cumpre analisar o conteúdo das divulgações objeto da
representação originária.

Representado Michel Ângelo Bomtempo

Em relação ao Recorrido Michel Ângelo é imputada a prática de divulgação de pesquisa no programa
“Live do Devon” transmitido em rede social com o seguinte conteúdo:

Devonir - Muito bem, eleições se aproximando...Tuti Bomtempo tá firme mesmo, é
pré-candidato a Prefeito de Assaí?
Num. 9756716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/09/2020 12:15:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091416443842600000009251292
Número do documento: 20091416443842600000009251292

1.
Michel - Mais firme que aroeira fincada no brejo, eu sou candidato, estou com meu
povo, estou com minha gente querida...a minha família chama Assaí. Já falei isso
pra você Devonir e falo aqui no ar, sou candidato, vamos enfrentar juntos com o
povo...eu um dia vim aqui e falei para você: só serei candidato se o povo quiser que
eu seja.
E o povo, através das pesquisas que fiz, já é a sexta pesquisa que fiz, está me
dando uma larga vantagem, e eu vou abraçar esta causa junto com o povo.
[grifou-se]

Da análise da entrevista, nota-se que o pré-candidato apenas reporta
consultas que realizou quanto à sua aceitação popular, sequer mencionando
percentuais ou com qualquer caráter técnico-científico próprio de uma pesquisa
eleitoral.
Muito embora o Representado faça referência à palavra “pesquisa”,
nitidamente fica evidente que se tratam de levantamentos pessoais no intuito de
averiguar sua situação no cenário político do município de Assaí. Na entrevista relata
que somente seria candidato em caso de concordância da população, quando então
menciona sua impressão pessoal de vantagem, a qual teria capitaneado sua
pré-candidatura.
Portanto, não resta caracterizada a divulgação de pesquisa eleitoral que
pressupõe caráter científico-metodológico, bem como sequer as afirmações realizadas
durante entrevista são capazes de induzir o eleitor a erro quanto ao caráter de mero
levantamento informal da sua aceitação perante a população local, sem qualquer
interferência no pleito eleitoral.

Representado Geraldo de Souza

Já em relação a Geraldo de Souza, é atribuída a divulgação de pesquisa
eleitoral em aplicativo de mensagens instantâneas, segue trecho impugnado:

“Tá memo... o Tuti tá com 45, o Luiz tá com 11%, o Acácio tá com 9%, e o Gavião
tá com 3%, e o Eduardo Guadaim e o Joaquim tá com nada, tá com zero...e como é
que ele tá bom... tá levando chicote mesmo, o Acácio vai perder para o Luiz ainda.
O Acácio vai tirar 900 votos, o Luiz vai tirar 1.100, o Tuti vai tirar 4.500...(risos)... e o
Gavião vai tirar 300 votos (risos)”

Num. 9756716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/09/2020 12:15:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091416443842600000009251292
Número do documento: 20091416443842600000009251292

Inicialmente, cumpre destacar o tom piadista das colocações, ficando
evidente que se tratam de meras especulações expostas numa conversa totalmente
informal e pessoal em aplicativo de mensagens, sem qualquer embasamento científico
ou com o intuito de exercer influência sobre o eleitorado.
Importante aqui ponderar que não se pode ultrapassar os limites da
liberdade de expressão, eis que estamos diante de uma manifestação que denota a
visão particular do representado em relação ao cenário político, sem qualquer elemento
que confira credibilidade às informações relatadas, aptas a interferir ou desvirtuar a
legitimidade e o equilíbrio do processo eleitoral.
Ainda que seja enquadrada como uma enquete, considerando a existência
de percentuais quanto à preferência dos candidatos, essa somente é proibida no
período de campanha eleitoral (art. 33, § 5º da Lei nº 9.504/97
) e a presente
[1]
representação foi ajuizada ainda em julho deste ano.
Ademais, embora seja possível a configuração de divulgação de pesquisa
eleitoral através de aplicativos de mensagens, conforme entendimento jurisprudencial[2]
, não existe qualquer prova nos autos da forma como o áudio foi divulgado. Assim não
se pode presumir que sua divulgação teve alcance público, irrestrito e amplo, como
defendido pelo Recorrente, ao qual incumbia a prova dos fatos alegados (art. 373,
inciso I do CPC).
Como bem ponderado pela D. Procuradoria Regional Eleitoral (fl. 06/07 do
ID 9284466):
“[...] o que se pode observar é que o d. magistrado de primeira instância não ignora
ou procura contornar os elementos probatórios apresentados nos autos, como
pretende fazer crer a parte recorrente. Pelo contrário, tanto o vídeo da entrevista
efetuada pelo recorrido Michel Ângelo, quanto o áudio da conversa realizada por
Geraldo de Souza, foram considerados para amparar a sua conclusão pela
improcedência da representação eleitoral, de modo que o resultado adverso às
pretensões do recorrente se deu especialmente pela ausência de elementos
mínimos aptos a caracterizar divulgação de pesquisa sem registro prévio.”

Em suma, revela-se absolutamente correta e irretocável a r. sentença de
origem, devendo ser negado provimento ao recurso, uma vez que não vislumbro
qualquer indício de pesquisa eleitoral no conteúdo das divulgações dos Recorridos.

DISPOSITIVO
Ante o exposto e em consonância com o parecer da D. Procuradoria
Regional Eleitoral, voto no sentido de se conhecer do recurso eleitoral e lhe NEGAR
provimento.
É como voto.
Num. 9756716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/09/2020 12:15:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091416443842600000009251292
Número do documento: 20091416443842600000009251292

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

[1] Art. 33 [...] § 5º É vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes relacionadas ao
processo eleitoral.
[2] ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. PESQUISA ELEITORAL SEM
PRÉVIO REGISTRO. GRUPO DE WHATSAPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMUNICAÇÃO
RESTRITA AOS VÍNCULOS DE AMIZADE. DESPROVIMENTO. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO
NO ART. 33 DA LEI Nº 9.504/97.1. A busca do equilíbrio entre as garantias constitucionais da liberdade
de informação e a proteção da veracidade dos dados divulgados ao longo do pleito eleitoral demanda o
constante redimensionamento do rigor dispensado pela Justiça Eleitoral em relação ao tema das pesquisas
de opinião, com vistas a resguardar a manutenção das boas práticas democráticas.2. Ferramentas como
o WhatsApp e assemelhadas (
,
,
,
,
,
,
,
)
Telegram Viber Hangouts Skype Chaton Line Wechat Groupme
podem apresentar feições diversas, a saber,
ou público, ao viabilizarem a
de cunho privado
.3.
ou por meio de conversas em grupos e até por videoconferências
interação individual
Diante dos
desafios impostos por essa nova sociedade informacional, o julgador deverá aferir se houve, em
cada caso, um legítimo direito de expressão e comunicação ou se, por outro lado, a informação foi
veiculada com intuito de interferir no comportamento do eleitorado, se teve a aptidão para levar ao
"conhecimento público" o resultado da pesquisa eleitoral e, dessa forma, interferir ou desvirtuar a
. Para tanto, poderá basear-se em alguns elementos ou
legitimidade e o equilíbrio do processo eleitoral
sintomas denunciadores de que a divulgação dos dados extrapolou a esfera particular, tais quais: i) uso
institucional ou comercial da ferramenta digital; ii) propensão ao alastramento de informações; iii)
interesses e número de participantes do grupo; iv) finalidade e nível de organização e/ou
institucionalização da ferramenta; v) características dos participantes e, principalmente, do criador ou
responsável pelo grupo, pela mídia ou rede social, uma vez que, a depender do seu grau de liderança ou
da atuação como formador de opinião, aumenta a potencialidade da informação para atingir um público
diversificado, em ambiente propício à manipulação dos interlocutores.4.
, a dimensão atribuída ao
In casu
termo "conhecimento público" não restou assentada nas premissas apresentadas pela Corte Regional,
instância exauriente na análise dos fatos e provas. Contudo, não há olvidar-se a facilidade do acesso
contemporâneo à tecnologia e, por consequência, à informação, nos diversos canais existentes na
atualidade.5. Recurso especial desprovido.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 41492, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 197, Data 02/10/2018, Página 9-10)

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600066-69.2020.6.16.0035 - Assaí - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL ASSAI -
PR - MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRENTE: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA -
PR0074746, LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR0036846, THAIS FERNANDA
MARIANO DE PAIVA - PR0094043 - RECORRIDO: MICHEL ANGELO BOMTEMPO - Advogados
do(a) RECORRIDO: LUCAS GOES DOS SANTOS - PR68378, CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA -
Num. 9756716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/09/2020 12:15:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091416443842600000009251292
Número do documento: 20091416443842600000009251292

PR0088145 - RECORRIDO:GERALDO DE SOUZA - Advogado do(a) RECORRIDO: LUIS
GUILHERME MARQUES DA SILVA DE OLIVEIRA - PR0104686
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.09.2020.
Num. 9756716 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/09/2020 12:15:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091416443842600000009251292
Número do documento: 20091416443842600000009251292